Tribunal: TJES
Processo: 5001277-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF

AGRAVADO: MIRIAN LUCIA CHIQUETO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS COM RESERVA DE USUFRUTO EM RAZÃO DE DIVÓRCIO DOS GENITORES. IMPLEMENTAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA QUAL SE OBJETIVA A PENHORA DO IMÓVEL DOADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“
a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução.”
(STJ
-
AgInt nos EDcl no REsp: 1580631 SP 2016/0033131-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020).

II

- Na hipótese, a separação dos pais do Recorrente restou homologada por Sentença proferida em 06.07.1996, efetivamente averbada na matrícula do imóvel litigioso em 13/04/1998 (Pág. 6, do Id nº 1057332), oportunidade em que também foi averbado na matrícula do imóvel a “
Escritura Pública datada de 13 de março de 1998
”, pela qual o referido bem imóvel foi doado para o Recorrente, com reserva de usufruto vitalício para os doadores
DENISE MENESCAL MACHADO NASCIF e JOÃO NASCIF FILHO, logo, a doação efetuada em prol do Recorrente em 13/03/1998, restou efetivamente aperfeiçoada, anteriormente ao ajuizamento da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (Processo nº 1104104-29.1998.8.08.0024) manejada pela Recorrida em 30/07/1998, descaracterizando a alegada fraude contra credores.

III
- A jurisprudência do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente de que

“
a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução.”
(STJ
-
AgInt nos EDcl no REsp: 1580631 SP 2016/0033131-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020), outrossim, porque "O imóvel doado por Escritura Pública lavrada antes da propositura da demanda, "O imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário".
3. Agravo interno não provido.
( STJ

-
AgInt no AREsp: 1601220 DF 2019/0307083-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

IV -
Na hipótese dos autos, a doação
efetuada em prol do Recorrente ocorreu em razão de
Sentença Judicial
firmada em
06/07/2006 (AV-02- 28.510 - Protocolo - 93.917)
, portanto, anteriormente à data de celebração do Contrato objeto da demanda de origem
, levado a efeito em
15.01.1997
, entre a Recorrida e as
sociedades empresárias CONASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e ENCON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA, oportunidade em que sequer fora cogitada a desconstituição das personalidades jurídicas relacionadas às empresas em comento, visando atingir o patrimônio do sócio já separado judicialmente na ocasião.

V - A rigor,
na data da implementação da
Sentença
, em 13/03/1998
, ainda
n
ão havia sido ajuizada a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ( Processo nº 1104104-29.1998.8.08.0024
) manejada pela Recorrida em 30/07/1988
, oportunidade em que indicou no polo passivo da lide apenas as pessoas jurídicas mencionadas alhures, o que, em sede de cognição sumária, revela-se condição suficiente para concluir pela descaracterização do alegado cometimento de fraude contra credores, no tocante à doação do imóvel ao Recorrente pelos seus Genitores (DENISE MENESCAL MACHADO e JOÃO NASCIF FILHO), este, último à época, sócio das referidas sociedades empresárias, cuja
doação, repisa-se, fora ratificada por Sentença exarada em
06/07/1996 (AV-02- 28.510 - Protocolo - 93.917)
.

VI - O
argumento de que antes da supracitada doação existiam diversas outras execuções em desfavor dos Genitores do Recorrente não restou demonstrado nos autos, sobretudo considerando que a sobredita doação perpetrou-se em 1996
.

VII - Afasta-se a
eventual hipótese de vício no ato de doação do imóvel litigioso, sob a alegação de que não
se teria atentado para a reserva do mínimo necessário para sobrevivência dos doadores e também porque não teria
contado com a participação dos demais herdeiros, na medida em que não se
pode falar em incapacidade financeira dos doadores, uma vez que fora assegurada aos mesmos a reserva de usufrut
o do bem doado
e não restou identificada nos autos a totalidade dos bens do casal, à época da doação em 1996, para fins de analisar se houve invasão da legítima, atraindo a aplicação do entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que "
É possível a doação da totalidade do patrimônio pelo doador, desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência ( CC, art. 548). Não se pode olvidar, ainda, que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador
."
(STJ - REsp: 1183133 RJ 2010/0039641-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016 RT vol. 966 p. 361).

VIII - Recurso conhecido e provido, para fins de reformar a Decisão objurgada e deferir o pedido de concessão de tutela de urgência, afastando o arresto que recaiu sobre o imóvel litigioso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
, nos autos dos
“EMBARGOS DE TERCEIROS”

(Processo nº 0005403-78.2020.8.08.0024),
ajuizada pelo Recorrente em desfavor da Recorrida
MÍRIAN LÚCIA CHIQUETO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão de Medida Liminar.

Em suas razões recursais, insurge-se o Recorrente contra Decisão que indeferiu a pretensão inicial de imediata desconstituição de arresto incidente sobre imóvel que lhe teria sido transferido por seus Genitores, com reserva de usufruto vitalício, levado a efeito em Acordo homologado nos autos da
AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA TRANSFORMADA EM CONSENSUAL
(Processo nº 024.980.038.665), em que eram partes
DENISE MENESCAL MACHADO NASCIF
e
JOÃO NASCIF FILHO
.

Sobreveio o comparecimento espontâneo da parte Recorrida, afirmando haver sido realizada a doação supracitada como meio de blindar o imóvel de outras diversas demandas ajuizadas em desfavor de seu Genitor, haja vista figurar como sócio majoritário das sociedades empresárias
CONASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e EMCON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
, usadas para lançamentos de empreendimentos em
VILA VELHA – ES
e recebimento de vultosas quantias de pessoas interessadas na aquisição de imóveis que nunca foram entregues, discorrendo, ainda, acerca da suposta nulidade da doação do imóvel à apenas um dos filhos, notadamente quando não observada a necessidade de retenção de parte dos bens para o sustento dos doadores.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5567661,
deferindo
o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrida
MÍRIAN LÚCIA CHIQUETO
formalizou o ajuizamento de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
(
Processo nº 1104104-29.1998.8.08.0024
), em desfavor da
EMCON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
, posteriormente, redirecionada para o sócio gerente
JOÃO NASCIF FILHO
, obtendo êxito no
arresto do imóvel
constituído por um
apartamento 401, do Edifício Dom Henrique, situado à Avenida Edísio Cirne, nº 158, Praia das Virtudes, Guarapari - ES
, cujo
ato judicial
ocorreu em
23/01/2020
, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Em consequência, o Recorrente
EDUARDO MENESCAL MACHADO NASCIF
ajuizou
“EMBARGOS DE TERCEIROS”
,

repisa-se, afirmando que recebeu o imóvel, por doação, com reserva de usufruto vitalício, em Acordo homologado nos autos da
AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA TRANSFORMADA EM CONSENSUAL
(Processo nº 024.980.038.665), em que eram partes
DENISE MENESCAL MACHADO NASCIF
e
JOÃO NASCIF FILHO
.

No entanto, o Magistrado de Primeiro Grau manteve o arresto sobre o imóvel, sob os seguintes fundamentos:

“No caso concreto,
ao menos mediante cognição sumária
, tenho que a argumentação exposta na inicial não merece guarida.

É que apesar de ter a parte autora alegado existir direito incompatível com o ato de constrição - pois seria foi favorecido por partilha de bens de seus genitores, nos autos da ação de separação judicial, homologada judicialmente, tendo a parte devedora o usufruto vitalício do referido bem -, existem indícios apresentados nos autos da execução pela parte exequente, no sentido de que houve uma tentativa de blindagem patrimonial para prejudicar credores, tendo o alegado acordo de partilha sido averbado no RGI após o julgamento do processo de conhecimento em apenso (fls. 425/427).

Vejamos a manifestação de fls. 425/427, realizada nos autos em apenso:

"(...) Que no ofício de fls, 417 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari-ES., informa que somente fez a PRENOTAÇÃO do Termo de Protocolo n° 219.025, adiando por ora a determinação do Registro de Arresto na matrícula n° 28.510, porque de acordo com o R-04 da matrícula, consta que o executado JOÃO NASCIF FILHO possui somente o usufruto do referido imóvel, em comum com Denise Menescal Machado Nascif.

Que além do item acima, para registro do arresto na matrícula do imóvel, necessita do mandado de registro (artigo 239 da Lei n° 6.013/73), com a qualificação das partes, de acordo com o que determina o artigo 176, Parágrafo 1°, inciso III da referida Lei, bem como do valor da execução ou avaliação do imóvel, para efeito de registro e cobrança dos emolumentos, a que tem direito aquela Serventia, pelo ato a ser praticado.

MM. JUIZ, a informação do RGI, apenas confirma que o Executado tentou fazer uma blindagem patrimonial, dentro da própria família, para fraudar os diversos credores, conforme noticiados às fls., 402/406, onde consta diversas execuções e averbações de penhora do imóvel, razão pela qual, a recusa do Cartório de Registro de Imóvel em cumprir a ordem judicial é inconsistente, especialmente porque a DOAÇÃO É NULA DE PLENO DIREITO, porque, quando a blindagem ocorre nessa situação, a hipótese se caracteriza como Fraude à Execução, e não exige o ajuizamento de uma ação autônoma. O pedido de reconhecimento üe fraude e formulado dentro do Próprio processo em que se busca a satisfação do crédito, de acordo com o artigo 792 do Código de Processo Civil.(...)"

Referido quadro precisa ser melhor analisado mediante instrução probatória, rechaçando a probabilidade necessária ao deferimento da medida liminar desejada.

Assim, ao menos diante das informações constantes dos autos - e de um juízo de cognição sumária -, indefiro o pedido de liminar.”

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui o seguinte entendimento acerca do tema em apreço: “
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução.”
(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp: 1580631 SP 2016/0033131-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020).

No mesmo sentido aponta outro precedente da referida
Corte de Superposição
,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR. REGISTRO POSTERIOR. PENHORA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário
. 3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1601220 DF 2019/0307083-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Na hipótese dos autos, a
separação dos pais do Recorrente
restou
homologada por Sentença
proferida em
06.07.1996
, efetivamente
averbada na matrícula do imóvel litigioso
em
13/04/1998
(Pág. 6, do Id nº 1057332).

Na mesma data de
13/04/1998
, também foi
averbado na matrícula do imóvel
a “
Escritura Pública datada de 13 de março de 1998
”, pela qual o referido
bem imóvel foi doado para o Recorrente, com reserva de usufruto vitalício para os doadores

DENISE MENESCAL MACHADO NASCIF
e
JOÃO NASCIF FILHO
.

Note-se, bem é de ver, que a
doação
efetuada em prol do Recorrente em
13/03/1998
, restou, bem é de ver, efetivamente aperfeiçoada, anteriormente sobredito
ajuizamento da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
(
Processo nº 1104104-29.1998.8.08.0024
) manejada pela Recorrida em
30/07/1998
, o que, segundo o entendimento jurisprudencial supracitado, descaracteriza a alegada fraude contra credores.

Por conseguinte, analisando o contexto probatório até então apresentado, tenho que o Recorrente demonstrou a plausibilidade de suas alegações recursais, o que autoriza a suspensão dos efeitos da Decisão objurgada.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Intime-se o Recorrente e a Recorrida para ciência da presente Decisão.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução
.”
(STJ
-
AgInt nos EDcl no REsp: 1580631 SP 2016/0033131-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020), outrossim, porque
“
O
imóvel doado por escritura pública lavrada antes da propositura da demanda, ainda que não levada a registro, não pode ser objeto de penhora por dívida do proprietário originário
. 3. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1601220 DF 2019/0307083-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Na hipótese dos autos, a
doação
efetuada em prol do Recorrente ocorreu em razão de
Sentença Judicial
firmada em
06/07/2006 (AV-02- 28.510 - Protocolo - 93.917)
, portanto, anteriormente à data de celebração do Contrato objeto da demanda de origem
, levado a efeito em
15.01.1997
, entre a Recorrida e as
sociedades empresárias
CONASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e EMCON EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
, oportunidade em que sequer fora cogitada a desconstituição da personalidade jurídicas das empresas em comen
to,
visando atingir o patrimônio do sócio já separado judicialmente na ocasião.

Destaca-se, além disso, que na data da implementação da
Sentença
, em
13/03/1998
, ainda
n
ão havia sido
aj
uizada a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
(
Processo nº 1104104-29.1998.8.08.0024
) manejada pela Recorrida em
30/07/1998
, oportunidade em que indicou no polo passivo da lide apenas as pessoas jurídicas mencionadas alhures, o que, em sede de cognição sumária, revela-se condição suficiente para concluir pela descaracterização do alegado cometimento de fraude contra credores, no tocante à doação do imóvel ao Recorrente pelos seus Genitores (DENISE MENESCAL MACHADO e JOÃO NASCIF FILHO), este, último à época, sócio das referidas sociedades empresárias, cuja
doação, repisa-se, fora ratificada por Sentença exarada em
06/07/1996 (AV-02- 28.510 - Protocolo - 93.917)
.

Por sua vez,
o argumento de que antes da supracitada doação existiam diversas outras execuções em desfavor dos Genitores do Recorrente não restou demonstrado nos autos, sobretudo considerando que a doação ocorreu em 1996
.

No tocante à eventual hipótese de vício no ato de doação do imóvel litigioso, sob a alegação de que não
se teria atentado para a reserva do mínimo necessário para sobrevivência dos doadores e também porque não teria
contado com a participação dos demais herdeiros, o certo é que não se
pode falar em incapacidade financeira dos doadores
, uma vez que fora
assegurada aos mesmos a reserva de usufrut
o do bem doado
e não restou identificada nos autos a totalidade dos bens do casal, na época da doação em 1996, para fins de analisar se houve invasão da legítima, atraindo a aplicação do entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que "
É possível a doação da totalidade do patrimônio pelo doador, desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto
,
ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência ( CC, art. 548).
Não se pode olvidar, ainda, que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador
."
(
STJ
- REsp: 1183133 RJ 2010/0039641-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016 RT vol. 966 p. 361).

Por conseguinte, à míngua de provas mínimas indicativas de fraude contra credores e/ou nulidade na ato de doação, mormente porque não questionado oportunamente, tenho que o provimento do Recurso é medida impositiva.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para fins de reformar a Decisão objurgada e deferir o pedido de concessão da tutela de urgência, afastando, por conseguinte, o arresto que recaiu sobre o imóvel litigioso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.